Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INADEQUADA. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO/SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. O “Serasa Limpa Nome” e a plataforma denominada “Acordo Certo” constituem plataformas digitais de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivalem à negativação em cadastro de inadimplentes.
3. Embora se sustente que o fato de o nome da devedora constar da plataforma eletrônica “Acordo Certo” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos.
4. Ainda que a cobrança seja irregular, fruto de dívida inexistente, a ausência de negativação do nome do devedor ou de lesões aos direitos de personalidade dele impedem o deferimento de reparação moral.
5. Uma vez que a dívida foi declarada inexistente e a cobrança abusiva foi demonstrada, ainda que sem a caracterização dos danos morais, impõe-se reconhecer que a parte Autora foi majoritariamente vencedora em relação à parte Ré.
6. O § 8o-A se aplica apenas aos casos em que os honorários são fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15, não havendo falar em sua aplicação nas hipóteses em que a verba honorária é arbitrada sobre o valor atualizado da causa, conforme as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.